Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial ação civil pública. A ação questiona a precariedade das condições do ponto de apoio para motoristas de aplicativo no Aeroporto Internacional de Brasília, alegando violação de direitos fundamentais e omissão do Distrito Federal na fiscalização do cumprimento da Lei Distrital n. 6.677/2020. A Uber celebrou acordo com o autor e foi excluída da relação processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a nulidade da sentença por ausência de manifestação do Ministério Público, que deveria atuar como fiscal da lei; (ii) nulidade da sentença por falta de manifestação sobre questões alegadamente relevantes deduzidas pelo autor relativas à fiscalização do cumprimento do acordo homologado em juízo; e (iii) a responsabilidade civil do Distrito Federal por omissão dolosa na fiscalização da legislação aplicável ao ponto de apoio dos motoristas de aplicativo no Aeroporto de Brasília.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público tem intervenção obrigatória em ações civis públicas, conforme o § 1o do artigo 5o da Lei n. 7.347/1985 e o inciso II do artigo 178 do Código de Processo Civil.
4. O juiz de primeiro grau não concedeu oportunidade para o Ministério Público oferecer manifestação final antes da prolação da sentença, ocasionando a nulidade da sentença pela falta de intervenção obrigatória do Ministério Público antes do julgamento da ação civil pública.
5. A nulidade da sentença exige a demonstração de prejuízo, o qual está evidenciado pelo fato de a decisão ter supostamente ignorado fundamentos relevantes e julgado improcedente o pedido formulado na ação civil pública sem a devida participação do Ministério Público na formação do convencimento do órgão julgador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Acolhida a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela d. Procuradoria de Justiça. Sentença cassada. Apelação do autor prejudicada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de intimação do Ministério Público para manifestação em ação civil pública, quando sua intervenção é obrigatória, acarreta nulidade da sentença.
2. O prejuízo ao processo resta configurado quando a falta de participação do Ministério Público impede a adequada análise de pedidos relevantes e interfere na formação do convencimento judicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 127; CPC, arts. 178, II, 279 e 282; Lei n. 7.347/1985, art. 5o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1227592, 0700523-35.2019.8.07.0001, rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29/01/2020 e Acórdão 987520, 20160020410692MSG, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, j. 05/12/2016.